Tribunal: TJES
Processo: 0003179-79.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003179-79.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ORLANDO SOBREIRA

APELADO: RICARDO ALBERTO DEL VALLE PUCHETA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE AO CONDÔMINO INADIMPLENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Condomínio do Edifício Orlando Sobreira contra sentença proferida na 3ª Vara Cível de Guarapari, que, em ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada contra os condôminos Ricardo Alberto Del Valle Pucheta e Silvia Noemi Catania, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-los ao pagamento de R$ 6.050,81, referentes às taxas vencidas entre março/2017 e junho/2020, além das demais vencidas no curso da demanda, afastando, contudo, a cobrança de honorários advocatícios estipulados na convenção do condomínio. O apelante sustenta a legalidade da cobrança com fundamento na cláusula 37ª da convenção condominial, que prevê o pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o débito em caso de cobrança judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de honorários advocatícios convencionais, previstos na convenção de condomínio, diretamente do condômino inadimplente, em adição aos honorários de sucumbência fixados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os honorários contratuais ou convencionais são de responsabilidade exclusiva da parte que contrata o advogado, não sendo possível transferir essa obrigação à parte vencida.

4.
A cláusula da convenção condominial que impõe ao condômino inadimplente a obrigação de arcar com honorários advocatícios contratados pelo condomínio extrapola os limites legais e revela-se abusiva, por transferir custo decorrente de relação contratual da qual o devedor não faz parte.

5.
O ordenamento jurídico já contempla os honorários de sucumbência como meio de compensar os gastos com representação judicial, nos termos do art. 85 do CPC, sendo indevido o acúmulo com honorários previstos na convenção condominial.

6.
O art. 1.336, § 1º, do Código Civil regula de forma exaustiva os encargos decorrentes da inadimplência da contribuição condominial, não incluindo honorários advocatícios como penalidade adicional.

7.
A nomenclatura “honorários convencionais” não altera a natureza da verba, que visa unicamente ressarcir o condomínio pela contratação de advogado, sendo vedada sua cobrança direta ao condômino inadimplente.

8.
A existência de precedentes em sentido contrário no âmbito do tribunal não vincula o julgador, especialmente diante da orientação pacífica do STJ sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É indevida a cobrança direta de honorários advocatícios previstos em convenção de condomínio ao condômino inadimplente, por configurarem verba contratual cujo encargo é exclusivo da parte que contrata o advogado.

2.
A previsão convencional de honorários advocatícios não se sobrepõe ao regime legal dos encargos de inadimplência previsto no art. 1.336, § 1º, do Código Civil.

3.
A cumulação de honorários sucumbenciais com honorários previstos em convenção caracteriza bis in idem e é vedada pelo ordenamento jurídico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Condomínio do Edifício Orlando Sobreira
contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação
de conhecimento
” ajuizada em face de
Ricardo Alberto Del Valle Pucheta
e de
Silvia Noemi Catania
, julgou parcialmente procedente o pedido a fim de condenar os requeridos ao pagamento da importância de R$ 6.050,81 (seis mil, cinquenta reais e oitenta e um centavos), referente às taxas condominiais vencidas no período de março/2017 até junho/2020, bem como ao pagamento das demais taxas condominiais vencidas e inadimplidas no curso da presente demanda.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
a sentença tratou a verba como se fosse um pedido de reembolso de honorários contratuais, aplicando o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que a parte vencedora não pode cobrar da parte vencida os valores que gastou com seu advogado particular;
(ii)
a cobrança não se refere a honorários contratuais, mas sim a honorários convencionais, que estão expressamente previstos na Convenção do Condomínio e têm força obrigatória para os requeridos;
(iii)
a Cláusula 37ª da Convenção do Condomínio estabelece que, em caso de cobrança judicial por inadimplência superior a sessenta dias, o condômino devedor ficará sujeito ao pagamento de custas e honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento) sobre o total do débito; e
(iv)
há precedente deste egrégio Tribunal em prol da legalidade da cobrança de honorários advocatícios quando houver previsão expressa na convenção de condomínio.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

A controvérsia a ser dirimida por este Órgão Julgador cinge-se em verificar a legalidade da inclusão, no débito condominial, dos honorários advocatícios estipulados na Convenção do Condomínio em desfavor do condômino inadimplente.

Após analisar detidamente os autos, adianto, desde já, que não assiste razão ao condomínio apelante.

In casu
, a sentença afastou a cobrança sob o fundamento de que é incabível a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários contratuais despendidos pela vencedora, citando a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que, de fato, é consolidada no sentido de que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação não constituem, por si sós, dano material passível de indenização.

Ao se insurgir, o apelante alega que os honorários previstos na convenção condominial são convencionais, e não contratuais e, por tal motivo, seriam devidos como penalidade pela mora, a teor de sua Cláusula 37ª:

“Cláusula 37º. Os Condôminos em atraso com o pagamento das respectivas contribuições, ficarão automaticamente sujeitos a correção do débito e a multa de 10% (dois por cento), juros mora (um por cento) ao mês, contados a partir da data do vencimento do respectivo prazo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. Após 60 (sessenta) dias de atraso no pagamento das contribuições, o Síndico cobrará o débito judicialmente, hipótese em que além da multa referida, juros moratórios,
ficarão sujeitos ao pagamento das custas e honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento) sobre o total do débito
.”

(destaquei – fls. 24/36 dos autos físicos digitalizados)

No entanto, a despeito da nomenclatura utilizada, a finalidade de tal verba é, inequivocamente, ressarcir o condomínio das despesas que teve com a contratação de advogados para proceder à cobrança judicial da dívida.

Nesse contexto, a cobrança de tal valor do condômino devedor transfere a este uma obrigação que é, originariamente, daquele que contratou os serviços advocatícios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a contratação de advogado para a defesa de interesses em juízo é ato inerente ao exercício do direito de ação e não pode, por si só, ser considerada um dano material a ser indenizado pela parte contrária.

Nesse sentido:

“(...) 1. A jurisprudência do STJ orienta que ‘
[o]s honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. 'A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora
. (...)' (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019)" (AgInt nos EDcl no REsp 1.675.516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020).

2. Não é possível o conhecimento do recurso especial em que se alega ofensa a disposição de convenção de condomínio, por não se tratar de ato normativo que se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, ‘a’, da CF/1988.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 2.135.895/SC, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 02/12/2024, DJEN 09/12/2024)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE DESPEJO. ALEGADO ERRO MATERIAL NA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM CASO DE ATUAÇÃO EM JUÍZO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada por ocasião do julgamento dos EREsp 1.155.527/MG, (Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 28/6/2012), é no sentido de que
apenas os honorários contratuais pagos para a adoção de providências extrajudiciais decorrentes do inadimplemento são compreendidos pelo termo ‘honorários de advogado’ previsto pelos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, excluindo-se os honorários contratados para a atuação judicial
.

2. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.482.522/ES, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/04/2024, DJe de 17/04/2024)

E ainda: REsp nº 2.051.295/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 1º/03/2023; REsp nº 2.031.091/DF, rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 1º/03/2023; AREsp nº 2.090.876/SP, rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/09/2022; e AgInt no AREsp nº 1.768.721/SC, relª Minª Maria Isabel Gallotti, DJe 16/03/2021.

O ordenamento jurídico já prevê um mecanismo próprio para remunerar o advogado da parte vencedora: os honorários de sucumbência, que são fixados pelo juiz nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, daí porque permitir que, além destes, sejam cobrados os honorários previstos na convenção configuraria um indevido
bis in idem
, isto é, uma dupla condenação pelo mesmo fato.

Não desconheço a existência de vários precedentes deste egrégio Tribunal, a exemplo daqueles transcritos nas razões recursais, no sentido de reconhecer o direito do condomínio ao ressarcimento da verba prevista expressamente em sua convenção, todavia, adiro ao entendimento adotado na sentença, em prol da exclusão de tal verba, à medida que não se está a tratar aqui de perdas e danos, mas sim de ação de cobrança de dívida de valor, cujos encargos decorrentes do inadimplemento da contribuição condominial encontram-se disciplinados no art. 1.336, §1º, do Código Civil:

§ 1º. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.

Como se observa, a norma legal não elenca, em seu rol, a obrigação de pagar honorários advocatícios como penalidade pela mora.

A meu ver, a estipulação de tal encargo na convenção condominial extrapola os limites legais e revela-se abusiva, pois impõe ao condômino um ônus financeiro que não lhe pode ser atribuído. Como bem observado nas contrarrazões, a escolha do profissional e a negociação de seus honorários constituem atos privativos do condomínio credor e os custos decorrentes não podem ser repassados a terceiro estranho a essa relação contratual.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, descabe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais levando em conta o labor adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11º), dada a ausência de condenação do apelante no Juízo de 1º grau.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe
nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.